Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-24.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-24.2017.8.14.0048

APELANTE: MOISES CORREA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO.
2)
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. INCIDENCIA DA ATENUANTE TÃO SOMENTE SOBRE A PENA CÓRPOREA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RETIFICANDO SUA INCIDÊNCIA PARA A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REFITICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 166 (CENTO ESESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
3)
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. PROVIMENTO.
4)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTROITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISÉS CORREA BORGES
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 95/97 – ID 4262544
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 109/113 – ID 4262546
), pugnou o recorrente pela redução da pena-base para o mínimo legal, além da manutenção da atenuante pela confissão e do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, demandando, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 116/124 – ID 4262547
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 132/141 – ID 4262549
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2017, por volta das 11h40min, o denunciado MOISES CORREA foi flagrado mantendo em depósito, no interior da residência localizada na PA-124, s/n°, trevo do Atalaia, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, para fins de comercialização, aproximadamente 50 (cinquenta) papelotes da substância entorpecente conhecida como “pasta-base de cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Militares em ronda ostensiva pelo município, ao passarem às proximidades do trevo do Atalaia, mais precisamente pelo bar dos "estivadores", abordaram o nacional José Barros Ramos. Em revista, encontraram com o referido nacional 01 (um) papelote de substância entorpecente; inquirido sobre a pessoa de quem adquiriu o entorpecente, José Barros informou que o nacional conhecido como "Chá e Café" - ora denunciado - era quem havia lhe vendido o entorpecente, indicando, ainda, a sua localização.

Quando abordado por Policiais Militares, MOISÉS CORREA declarou que a droga estava em sua residência, tendo, então, a guarnição se dirigido ao local, e, em revista no quintal da casa, foi encontrado o entorpecente acima declinado.

Diante das circunstâncias, o acusado foi encaminhado à Delegacia para procedimento pertinente, tendo confessado a comercialização da substância entorpecente.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e sentenciado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Irresignado,
o recorrente pugna pela redução da pena base ao mínimo legal, bem como, pela manutenção da atenuante da confissão espontânea e da minorante pelo tráfico privilegiado, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito merece parcial provimento. Explico.

Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco na fixação da pena base, haja vista que avaliou os vetores do art. 59 do CPB, referentes
as consequências do ilícito,
utilizando elementos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Todavia, de fato a quantidade e natureza altamente viciante da substância apreendida em poder do réu, a saber: 51 (cinquenta e uma) petecas do entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, com um peso total de 53,857g (
fls. 79/80 – ID 4262541
), constitui elemento apto à exasperação da pena basilar, nos termos do que autoriza o art. 42 da Lei de Entorpecentes
[1]
, razão pela qual, a pena inicial do réu deve ser mantida em
06 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ainda nessa fase, acrescento de plano que a fixação da pena pecuniária não foi estabelecida de forma proporcional à reprimenda corpórea, tampouco seguiu o cálculo do procedimento trifásico na sentença, devendo ser retificado o seu cálculo em benefício do recorrente.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea tão somente em relação a pena corpórea, haja vista que a pena de multa foi estabelecida no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa previsto para o tipo penal, e a incidência da atenuante não pode induzir a redução da reprimenda base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 231 do STJ
[2]
.

Assim, quanto a pena corpórea, deve ser mantida a atenuante em 06 (seis) meses de reclusão, restando a reprimenda intermediária quantificada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo sentenciante reconheceu a causa de diminuição da pena descrita no art. 33. §4º da Lei de Drogas
[3]
, contudo, a aplicou na fração mínima de 1/6 (um sexto), sem contudo, fundamentar a modulação, motivo pelo qual, retifico a incidência da minorante, aplicando-a em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva quantificada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[4]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[5]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda definitiva do apelante para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

[4]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[5]
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 13/07/2023